Tribunal: TJSP
Processo: 0003177-37.2010.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – eXECUÇÃO FISCAL – Falta de interesse processual – Crédito de pequeno valor – Extinção, de ofício, pelo juiz – Impossibilidade – Desistência do crédito tributário devido a seu ínfimo valor que depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos da Súmula 452 do STJ – Sentença reformada – Recurso provido.